Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO. VALORES. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que pleiteia a condenação da ré a indenizá-la por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na origem, a autora pugna pela restituição do valor depositado a menor em sua conta, e pleiteia indenização por danos morais. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar, tão somente, o ressarcimento da quantia devida.
5. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, a dignidade humana de forma acintosa ou intensa, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
6. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender a dignidade ou a honra. Nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).